Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728195-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM Decisão 1. Inclua-se em sessão de julgamento por videoconferência, garantindo o acompanhamento dos advogados interessados (ID o 20076891). 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO